Tribunal: TJES
Processo: 5001133-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001133-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001133-95.2020.8.08.0000

Agravante: Aulik Indústria e Comércio Ltda

Agravado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito
ativo, interposto por
Aulik Indústria e Comércio Ltda
,
contra
decisão proferida pelo
MM.
Juiz da
1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
que
não
conhece
u
da exceção de pré-executividade
em relação à irresignação com o valor fixado a título de multa e a rejeitou quanto às demais questões referentes à nulidade da CDA e à ocorrência da decadência.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que: (a) o título é nulo, ante a ausência de inserção na certidão de dívida ativa do fundamento legal da cobrança, pois consta como fundamento legal da cobrança relacionada ao processo administrativo nº 42/2009 os arts. 1º, 2º e 3º da Lei Estadual nº 7.665/2003, que não têm relação com a agravante, que é fabricante; (b) as decisões administrativas que aplicaram as multas foram proferidas apenas em 16.06.2009 e notificada a recorrente em 20.04.2009 e 27.03.2009, isto é, após escoado o prazo legal previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999, já que as conclusões dos processos administrativos se deram em 05.06.2006 e 06.07.2007, tendo ocorrido a decadência. Por fim, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, especialmente diante do momento novo, inédito e caótico que as empresas vivem em razão da pandemia Covid-19.

Decisão deferindo
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
postulad
a
,
para
suspen
der
a exigibilidade de crédito tributário discutid
o, até o julgamento do recurso
(ID 511396).

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau (ID 553567).

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (ID 598077).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 0
8
de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

R
azão
não
assiste à recorrente
.

A
pesar de, em primeira análise, haver vislumbrado a
aparente nulidade da CDA que subsidiou o ajuizamento da demanda
executiva,
o que ensejou
o
deferiment
o liminar da tutela de urgência postulada no presente recurso,
após cognição mais completa da questão constatei que tal vício inexiste.

C
omo se extrai d
a análise
da CDA
nº 1.844/2011, o
termo de
inscrição
55.919/2010
encontra-se relacionado ao
processo administrativo
Procon
nº 42/2009,

que apresenta
no item “Fundamentação Legal” a indicação
do
“
Art. 1°, 2° e 3° da Lei 7.665/03
”, que v
eda a imposição de limitação temporal de abertura de conta-corrente para aceitação de cheque.

No entanto, em verdade,
o
referido
processo administrativo decorr
eu
de reclamação formulada por consumidor em razão da alegada aquisição de produto defeituoso sem reparação dentro do prazo legal,
o que evidencia o

equívoco na indicação da fundamentação legal

da CDA.

C
onsoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
(EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019)

N
o mesmo sentido é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO NULIDADE DA CDA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS DEFEITO FORMAL NÃO COMPROMETE A ESSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO RECURSO IMPROVIDO. 1. Extrai-se das razões recursais que o apelante almeja a reforma da sentença justamente por entender que não constam da CDA o termo inicial e as formas de calcular os juros e demais encargos, alegando a nulidade do título executivo, razão pela qual restaram impugnados os termos da sentença atacada. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237).
3. Na esteira dos posicionamentos supra transcritos, o vício alegado pelo ora apelante trata-se de defeito formal que não compromete a essência do título executivo, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, na CDA, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 020160013791, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)
(sem grifos no original)

N
o caso em análise,
a
pesar de ter
havido
equívoco na indicação da fundamentação legal,
é certo que
na CDA houve identificação detalhada do termo de inscrição, com menção à data de constituição,
ao
valor e à natureza do tributo
e, ainda,
expressa indicação da origem da dívida (auto de infração do Procon) e do número do processo administrativo fiscal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
Dessa forma, o
vício
formal
relativo à indicação equivocada da fundamentação legal
não compromete a essência do título executivo, impossibilitando sua anulação.

I
gualmente sem razão a
apelante
ao sustentar a ocorrência de decadência
com fundamento na alegada inobservância do prazo
legal previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999.

C
omo bem destacou o magistrado de 1º grau,
embora o art. 49 da Lei nº 9.784/1999 estipule o prazo de 30 (trinta) dias, bem como a prorrogação por igual período, para que a Administração profira a decisão nos autos do processo administrativo, não há previsão legal que impute a nulidade do procedimento em decorrência do descumprimento do referido prazo, razão pela q
ual
trata-
se
de prazo impróprio, e não decadencial.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO MÉRITO - MULTA APLICADA PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMBRATEL PARA QUE O BANCO DO BRASIL CANCELASSE A COBRANÇA GERENTE DO BANCO QUE IGNORA OS PODERES CONCEDIDOS E ENTENDE POR MANTER O ENCARGO CONTRA O CONSUMIDOR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, INCISOS II E V DO CDC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA ART. 49, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMISSOR DO CARTÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUTO DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO VALOR DA MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo estabelecido no art. 49 da Lei nº 9.784/99 é impróprio e uma vez encerrada a fase instrutória, nos termos do art. 49 da Lei 9.784, cabe à autoridade competente emitir decisão no prazo de até trinta dias corridos, prorrogáveis por igual período. Contudo, o descumprimento do prazo legal enseja, apenas, a possibilidade de o interessado exigir a prática do ato, sem que se possa perquirir de nulidade do procedimento administrativo pela não observância do preceito legal. (REsp nº 1.494.872/ES).
Ademais, os autos não ficaram paralisados por lapso superior ao prazo quinquenal. 2. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048150117272, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. C
onsoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
(EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019)

2.
Apesar de ter
havido
equívoco na indicação da fundamentação legal,
é certo que
na CDA houve identificação detalhada do termo de inscrição, com menção à data de constituição,
ao
valor e à natureza do tributo
e, ainda,
expressa indicação da origem da dívida (auto de infração do Procon) e do número do processo administrativo fiscal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
Dessa forma, o
vício
formal
relativo à indicação equivocada da fundamentação legal
não compromete a essência do título executivo, impossibilitando sua anulação.

3.
E
mbora o art. 49 da Lei nº 9.784/1999 estipule o prazo de 30 (trinta) dias, bem como a prorrogação por igual período, para que a Administração profira a decisão nos autos do processo administrativo, não há previsão legal que impute a nulidade do procedimento em decorrência do descumprimento do referido prazo, razão pela q
ual
trata-
se
de prazo impróprio, e não decadencial.

4.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.